Tribunal: TJDFT
Processo: 0746004-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ordem de imissão na posse de imóvel adquirido por meio de negócio jurídico celebrado com a credora fiduciária, em virtude da consolidação da propriedade decorrente do inadimplemento do devedor fiduciante.
2. A usucapião consubstancia o modo de aquisição da propriedade que, para ser reconhecido, demanda a implementação de dois elementos básicos, quais sejam: a) a posse e b) o tempo. 2.1. Entende-se que esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil.
3. A usucapião especial urbana se encontra prevista no art. 183 da Constituição Federal, bem como no art. 1240 do Código Civil.
4. Observa-se que a aquisição da propriedade a partir da usucapião especial urbana necessita do preenchimento dos seguintes requisitos: a) exercício ininterrupto e sem oposição, por 5 (cinco) anos, de posse em área urbana de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados; b) utilização do bem pelo pretendente para sua moradia ou de sua família; e c) não ser o possuidor proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
5. Verifica-se no presente momento que a posse exercida pelo agravante, por seu caráter precário, não tem o condão de proporcionar a aquisição originária do bem em questão por meio do instituto da usucapião. 5.1. Quanto ao mais, como mencionado, a Lei no 9.514/1997 permite a concessão de liminar em favor do adquirente do bem.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.